Tribunal: STF
Processo: RE 88773
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-15
Data de publicação: 1978-03-15

Ementa:
Servidores da Rede Ferroviária Federal S.A.
É incompetente a Justiça do Trabalho para julgar causa relativa à complementação de aposentadoria e pagamento de vantagens devidos, por força do Decreto-Lei 956/69, pelo INPS, por conta do Tesouro Nacional.
Precedentes do STF.
Recurso extraordinário conhecido e provido.